Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-82.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001165-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY REGOZONI JUNIOR - CPF: 347.116.158-90 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (EMBARGANTE), MARIANA PARREIRA COELHO - CPF: 003.539.861-27 (EMBARGADO), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA – AUTORA COM QUADRO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INEFICÁCIA TRATAMENTO CONVENCIONAL – URGÊNCIA CARACTERIZADA – ROL ANS CONSTITUI REFERÊNCIA BÁSICA (LEI 14.454/2022) – REQUISITOS TUTELA URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001165-82.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO: MARIANA PARREIRA COELHO.

Processo na Origem n.º 1011311-10.2022.8.11.0004

Comarca de Barra do Garças
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA – AUTORA COM QUADRO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INEFICÁCIA TRATAMENTO CONVENCIONAL – URGÊNCIA CARACTERIZADA – ROL ANS CONSTITUI REFERÊNCIA BÁSICA (LEI 14.454/2022) – REQUISITOS TUTELA URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Após a entrada em vigor da Lei 14.454/2022 ficou definido que o rol da ANS constitui referência básica dos procedimentos de cobertura obrigatória, porém deve prevalecer o tratamento indicado pelo profissional que acompanha a parte autora.

No caso, demonstrada a probabilidade do direito, porquanto há cobertura contratual para a patologia que acomete a autora, e também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por ter sido indicado em caráter de urgência para suprir suas necessidades da autora, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à sua saúde, há que ser concedida a tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC)”.

Alega, em síntese, que o acórdão é contraditório porque foi fundamentado na necessidade de fornecimento da bomba infusora de insulina (meio de administração de medicação), quando o dispositivo determinou o fornecimento de aparelho de monitoramento do índice glicêmico (sensores/freestyle libre). Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício.

CONTRARRAZÕES
: (ID 165395156) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
é contraditório porque foi fundamentado na necessidade de fornecimento da bomba infusora de insulina (meio de administração de medicação), quando o dispositivo determinou o fornecimento de aparelho de monitoramento do índice glicêmico (sensores/freestyle libre). Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício
.

Pois bem.
Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão concluiu corretamente sobre a necessidade de se fornecer à autora o tratamento prescrito. Não se pretendeu, na estreita via do agravo de instrumento, diferenciar os tipos de tratamento e qual seria o melhor para a autora, mas apenas verificar se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou o fornecimento do tratamento prescrito pelo médico assistente da autora.

Vejamos a premissa menor da ementa do acórdão embargado:

“Após a entrada em vigor da
Lei 14.454/2022 ficou definido que
o rol da ANS constitui referência básica dos procedimentos de cobertura obrigatória
, porém
deve prevalecer o tratamento indicado pelo profissional
que acompanha a parte autora
.

No caso,
demonstrada a probabilidade do direito
, porquanto há cobertura contratual para a patologia que acomete a autora,
e também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
por ter sido indicado em caráter de urgência para suprir suas necessidades da autora, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à sua saúde,
há que ser concedida a tutela de urgência
(art. 300, caput, do CPC)
”. (grifei)

Desse modo
, o acórdão deixou claro que, após verificada a existência de cobertura para o diabetes, deve prevalecer sempre a prescrição médica, seja ela o simples monitoramento da glicemia por meio de aparelho moderno e preciso, ou seja por meio de aparelho mais complexo que, além de monitorar, também injeta o medicamento no organismo do paciente.

Desse modo, não procede a alegação de que o acórdão teria se baseado em premissa errada, porquanto não pretendeu analisar o acerto ou erro da prescrição, mas sim constatar que houve uma prescrição médica para uma forma de tratamento e a operadora do plano de saúde se negou a fornecer o equipamento.

Também há que se destacar que, como enfatizou a agravada em sua contraminuta, a operadora embargante não se confundiu na hora de fornecer o equipamento indicado na decisão ou na prescrição médica. Principalmente em razão do custo efetivo da bomba de insulina (entre R$13.000,00 e R$20.000,00) ser infinitamente maior do que o custo do monitor prescrito e seus insumos (entre R$600,00 e R$1.000,00).

Do mesmo modo, não há falar-se em ausência dos requisitos consubstanciado em falta de urgência no tratamento, porque ainda que a patologia acometa a autora há muitos anos (15 anos), sabe-se que o diabetes evolui com o tempo para melhor ou para pior, de modo que cada época vai exigir um tratamento diferente.

Além do mais, o relatório médico (ID

160235163 - Pág. 1) atesta a imprescindibilidade do tratamento
com o equipamento pleiteado pela autora
, que também
tem comprovação científica, porquanto é aprovado pela ANVISA (Registro ANVISA nº 80146502021 - FREESTYLE LIBRE SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE - Kit Sensor).

Conclui-se, assim, que não há contradição no acórdão que concluiu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e, por esse motivo, manteve a decisão agravada.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023